Tribunal: TJSP
Processo: 2051879-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Habeas corpus – Art. 155, § 4o, inc. III, do CP – Concessão de liberdade provisória – Inadmissibilidade – Decisão bem fundamentada – A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051879-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é paciente MARCELO
BARBOSA DE OLIVEIRA e Impetrante ALEX SANDRO DA SILVA, é impetrado
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051879-17.2020.8.26.0000 -Voto no 41.123
2
Voto no 41.123
Habeas-corpus no 2051879-17.2020.8.26.0000
Comarca: Diadema
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Impte(s): Alex Sandro da Silva
Pacte(s): Marcelo Barbosa de Oliveira
Habeas corpus Art. 155, § 4o, inc. III, do CP Concessão de
liberdade provisória
Inadmissibilidade
Decisão bem
fundamentada A conveniência da prisão deve ser revelada pela
sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal
Inexistência de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Alex Sandro da Silva
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Marcelo
Barbosa de Oliveira, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Diadema.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 30/01/2020 pela prática, em tese, de crime
de furto qualificado e, realizada audiência de custódia, sua prisão em
flagrante foi convertida em preventiva sob a fundamentação de não
primariedade do paciente.
Afirma que, atualmente, o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051879-17.2020.8.26.0000 -Voto no 41.123
3
responde somente a este processo e, em caso de eventual sentença
condenatória, será fixado regime inicial semiaberto, o que demonstra que a
custódia cautelar do paciente não se coaduna com o ordenamento jurídico.
Assevera que o paciente possui endereço
fixo e ocupação lícita, além de viver em união estável e ter um filho.
Acrescenta que todas as audiências estão
sendo redesignadas de março para outros meses e, como a do paciente sequer
foi designada, certamente haverá excesso de prazo em sua prisão.
Enfatiza que a prisão preventiva é medida
excepcional e que, no presente caso, não se encontram presentes as hipóteses
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, militando em favor do
paciente o princípio constitucional da presunção de inocência. Invoca
jurisprudência.
Ressalta que a r. decisão que decretou a
custódia cautelar do paciente foi fundamentada na gravidade em abstrato do
delito, não apontando elementos do caso concreto que autorizassem o decreto
prisional.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
54/56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051879-17.2020.8.26.0000 -Voto no 41.123
4
A digna Autoridade apontada coatora
prestou informações às fls. 78/80, anexando as cópias pertinentes (fls. 61/77 e
81).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 84/89, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor do paciente, no qual se alega que sofre constrangimento ilegal por parte
da digna autoridade apontada como coatora, que o mantém preso
injustamente.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, o ora paciente foi preso em flagrante aos 30/01/2020 pela
prática, em tese, do crime previsto no art. 155, § 4o, inc. III, do Código Penal
e, realizada audiência de custódia na mesma data, sua prisão em flagrante foi
convertida em preventiva (fls. 83/85 dos autos originais).
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, aguardam o recebimento da defesa prévia
apresentada (cf. fls. 227/232 dos autos originais).
Ao contrário do entendimento lançado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051879-17.2020.8.26.0000 -Voto no 41.123
5
pelo d. impetrante, não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal a que
possam estar sendo submetido o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há de
se falar que mencionada segregação constitua constrangimento ilegal.
Ademais, as circunstâncias do caso
concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia cautelar,
pois o paciente possui condenações anteriores pela prática de delitos
patrimoniais, conforme asseverou o d. magistrado a quo (fls. 84 dos autos
originais).
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não ofende
nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso
(cf. fls. 83/85 dos autos de origem).
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051879-17.2020.8.26.0000 -Voto no 41.123
6
os requisitos autorizadores da decretação da constrição.
Não há que se cogitar em aplicação de
medida cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda
que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão
preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de
liberdade superior a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade.
De resto, descabe discussão do mérito da
causa, nos limites estreitos do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, DENEGA-SE A
ORDEM impetrada.
SÉRGIO RIBAS
Relator